Tribunal: TCU
Processo: 037.414/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades na decisão de realizar Assembleia Geral Extraordinária para a revisão do Estatuto Social da Petrobras, com o objetivo, dentre outros, de alterar os critérios para indicação dos administradores da companhia.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia a respeito de possíveis irregularidades na decisão da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) de realizar, em 30/11/2023, Assembleia Geral Extraordinária para revisão de seu Estatuto Social, com o objetivo, dentre outros, de alterar os critérios para indicação dos administradores da Companhia; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 1o, XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235 e 236 do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da denúncia e a considerar, parcialmente, procedente; 9.2. recomendar à Petrobras que estabeleça critérios padronizados no rito de aprovação de alterações de temas relevantes do seu Estatuto, em especial, das matérias que estejam, diretamente, relacionadas à governança da estatal, priorizando, nesses casos, a aplicação do disposto na parte final do item 5.7.2 do Regimento Interno do Conselho de Administração, referente à emissão prévia de parecer jurídico, bem como o dever de cuidado e diligência inscrito no art. 153 da Lei 6.604/1976; e 9.3. juntar cópia da presente decisão ao TC Processo 005.022/2023-1 , dada a sua conexão com a matéria tratada nos presentes autos; 9.4. comunicar esta decisão ao denunciante, à Petrobras e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).